Tribunal: TJSP
Processo: 1058761-42.2023.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Teresa Ramos Marques
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-04-22
Data de publicação: 2024-04-24

Ementa:
PROCESSO
AIIM – ICMS-Importação e creditamento indevido – Importação por encomenda – Tributo devido no Estado em que está situada a trading – Despacho aduaneiro no território paulista – Irrelevância – Crédito tributário – Possibilidade:

– Sentença que deu a solução acertada merece prevalecer por seus próprios fundamentos.